Tribunal: TJDFT
Processo: 0720513-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0720513-05.2025.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA 4a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF SUSCITADO: JUÍZO DA 3a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF D E C I S Ã O Considerando que o Juízo Suscitado informou, no ofício de ID 72272411, que entender ser competente para análise da ação e requereu que fosse alterada a competência, entendo como prejudicado a análise do presente conflito. Assim, JULGO PREJUDICADO o presente Conflito de Competência ante o reconhecimento da competência pelo Juízo Suscitado. Oficie-se. Preclusa, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, DF, 16 de junho de 2025 14:10:14. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador